Tribunal: TJDFT
Processo: 0007801-52.2015.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007801-52.2015.8.07.0007 RECORRENTES: BRUNO DA SILVA RAMOS, EDUARDO FIDELIS DE ANDRADE, PETRONILO DE MESQUITA RAMOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos (ID 49180296), situação que ensejou o manejo de agravos às respectivas Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID 59876493). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde ao Tema 182 da sistemática da repercussão geral (AI 742460) (ID 59876494). Não obstante, o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a existência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo constitucional no aspecto. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no ponto acima destacado. No mais, constata-se que a parte recorrente, nas razões do recurso extraordinário, aborda outras teses que não foram examinadas no indicado representativo. Assim, tendo em vista as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, e, tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto novamente ao crivo da Corte Suprema as pretensões deduzidas pela parte, para eventual exame das matérias. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031